Tribunal: CARF
Processo: 19515.721993/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721993/2013-16
RESOLUÇÃO
3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora. O Conselheiro Paulo Guilherme
Deroulede votou pelas conclusões considerando que o acórdão recorrido apreciou a impugnação
sob a égide do Resp 1.221.170.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO

1.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão que julgou
improcedente a impugnação e manteve integralmente os autos de infração lavrados para
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
2
exigência de contribuições ao PIS e à Cofins referentes ao ano-calendário de 2009, no regime não
cumulativo, decorrentes de glosa de créditos escriturados pela contribuinte.
2.
O lançamento alcança, em síntese, para o PIS, principal de R$ 153.710,05,
juros de R$ 57.751,45 e multa de ofício de R$ 115.282,56, totalizando R$ 326.744,06, e, para a
Cofins, contribuição de R$ 707.997,85, juros de R$ 266.006,69 e multa de ofício de R$
531.998,41, total de R$ 1.505.002,95, com incidência de juros pela taxa Selic inclusive sobre a
multa de ofício, tida pela DRJ como parte integrante do crédito tributário.
3.
A fiscalização glosou créditos vinculados a despesas registradas em diversas
contas contábeis que entendeu não configurarem insumo para fins de PIS e Cofins, notadamente
as rubricas de:

Imagem: extraído do RV

4.
Em seu acórdão, a DRJ manteve integralmente essas glosas por entender
que se tratam de: (i) despesas administrativas, operacionais ou de apoio, não essenciais nem
relevantes como insumo à prestação de serviços da recorrente, citando inclusive soluções de
divergência da Cosit, além de reafirmar a impossibilidade de crédito em relação a (ii) serviços
terceirizados voltados à manutenção da própria empresa ou à mera captação de clientes.
5.
Por economia processual e por retratar adequadamente a demanda, adoto o
relatório constante da decisão de primeira instância, com os destaques e complementações que
faço a seguir para melhor compreensão:

Relatório
Aprecia-se irresignação interposta em 18-10-2013 (fl. 1.061), em face de Autos de
infração, cientificados em 18-9-2013 (fl. 998 c/c 1018) e lavrados neste sentido:
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
3
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em ação
fiscal no estabelecimento da empresa, acima identificada, dando cumprimento à
determinação contida no MPF-F acima referido, que teve como objeto a
verificação da regularidade da apuração e do recolhimento dos tributos: IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS não-cumulativos, ano-calendário de 2009, com a lavratura de
Termo de Início de Fiscalização e Intimação Fiscal, cuja ciência se deu em
12/04/2012, para apresentação de livros fiscais e contábeis, elementos, dados e
documentos descritos no mencionado Termo, na forma das disposições contidas
nos artigos 904, 911, 927 e 928 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n. 3.000, de
26/03/99.
2.
Após a análise dos elementos e informações apresentados, VERIFICAMOS e
CONSTATAMOS irregularidades ocorridas na determinação e recolhimento do IRPJ
e CSLL e a utilização de créditos do PIS e da COFINS em excesso no período
abrangido pelo Procedimento Fiscal em tela.
3.
Em consequência, efetuamos os lançamentos devidos, tendo sido
constituído o crédito tributário por meio de competente auto de infração,
conforme a seguir descrito.
A - PROCEDIMENTOS ADOTADOS
4.
Em 12/04/2012, a empresa fiscalizada foi intimada a apresentar os livros,
documentos contábeis e fiscais pertinentes e arquivos digitais, além de
informações referentes a valores lançados a título de custos e as bases de cálculo
do PIS e da COFINS, dando início á fiscalização, conforme consta no "Termo de
Início de Procedimento Fiscal" de mesma data, anexo ao processo.
5.
A empresa fiscalizada, REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
S/A., apresentou sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ 2010 - ano-calendário de 2009 consoante declaração recepcionada
e arquivada sob n°. 06093-75, optando pela sistemática do LUCRO REAL.
6.
Em 26/04/2012, o contribuinte apresentou o solicitado na intimação acima.
7.
Em 06/12/2012, a empresa fiscalizada foi cientificada da continuação dos
procedimentos fiscais, conforme consta no Termo 2 de Prosseguimento de
Procedimento Fiscal anexo ao processo.
8.
Em 13/02/2013, a empresa fiscalizada foi intimada a apresentar outras
informações e justificativas referentes a outros lançamentos escriturados, e
acerca dos créditos de PIS e COFINS sobre os valores SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS, conforme consta no Termo 3 de Intimação Fiscal anexo ao processo.
9.
Em 22/03/2013 a empresa solicitou e lhe foi concedido prazo suplementar
de dez dias para atendimento.
10.
Em seguida, a empresa atendeu ao solicitado, entretanto, verificamos que
diversos valores de SERVIÇOS considerados poderiam estar não sujeitos ao
creditamento do PIS e COFINS não-cumulativos.
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
4
11.
Consideramos que os esclarecimentos ofertados ainda não esgotavam
totalmente as divergências em questão e intimamos a empresa a apresentar
informações suplementares, por meio do "Termo 4 de Intimação e Reintimação
Fiscal", cuja ciência se deu em 21/03/2013, anexo.
12.
A empresa apresentou outros esclarecimentos, no prazo indicado no
Termo.
13.
Em 05/06/2013 a empresa tomou ciência do prosseguimento da ação fiscal,
por meio do Termo 05 de Continuação de procedimento Fiscal.
14.
Consideramos que os esclarecimentos ofertados ainda não esgotavam
totalmente as divergências em questão e intimamos a empresa a apresentar
informações suplementares, por meio do "Termo 6 de Intimação Fiscal", cuja
ciência se deu em 17/07/2013, anexo, no qual perquirimos acerca de duas
questões, já questionadas no Termos 03 e 04 de Intimação Fiscal:
a) a exclusão do Lucro Real da conta do Razão n° 4.1.3.01.000 e b) Comprovação e
efetividade dos serviços tomados de pessoas jurídicas que serviram de
creditamento do PIS e da COFINS e contabilizados como despesas no cômputo do
Lucro Real.
(...)
B- IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
B1 - CRÉDITOS DE PIS E COFINS
17.
A empresa Redfactor, no ano em análise, escriturou e recolheu as
contribuições PIS e COFINS sobre seu faturamento pelo regime não-cumulativo,
instituídos pela Lei n° 10.637/02 e a Lei n° 10.833/03, que constitui-se em um
sistema de créditos e débitos, onde um compensa o outro.
18.
Analisamos as notas fiscais e demais documentos apresentados que
embasavam os serviços prestados pelas empresas que prestaram serviços à
empresa fiscalizada e concluímos que havia serviços que não ensejam o direito ao
crédito do PIS e COFINS, como a seguir detalhado:
B1.1 - SERVIÇOS NÃO APLICADOS OU CONSUMIDOS NA PRODUÇÃO.
19.
Após diversas alterações, a Lei n° 10.637/02, art. 3o, - PIS e a Lei n°
10.833/03, art. 3o - COFINS, estatui:
Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
// - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2° da Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
5
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004
20.
O conceito de insumo é o determinado pela instrução Normativa SRF n°
247/02, alterada pela IN SRF n° 358/03 e pela IN n° 464/04, art 66, - PIS; e pela
Instrução Normativa SRF n° 404/04, art 8o, - COFINS, que indicam:
21.
Para os efeitos de enquadramento nesta hipótese de crédito, decorrente de
aquisição de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, entende-se
como insumos:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO PAULO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO / COMÉRCIO - DIFIS II
b)os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no Pais, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto:
Isso significa que, além dos combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de
serviços, são insumos:
a)
os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviço, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado;
b)
os serviços aplicados ou consumidos na prestação de serviços.
22.
Dessa forma, para o cálculo do crédito, não basta que uma despesa seja
necessária ou imprescindível à atividade. É necessário que ela tenha sido
taxativamente listada pelo legislador, e, como regra geral -embora aceite
exceções -, o direito aos créditos do PIS e da COFINS nasce com a aquisição, em
cada mês, de bens e serviços que sejam insumos na cadeia produtiva dos
produtos ou serviços prestados pela empresa e que se sujeitem às mesmas
contribuições e compunham a receita que integra a base de cálculo do PIS e da
COFINS nãocumulativas.
23.
Desse modo, mesmo após sucessivas intimações e reintimações, conforme
explicitado no Termo 07 de Constatação Fiscal, a empresa não apresentou
relatórios, planilhas de cálculo dos mencionados serviços de modo a possibilitar a
apropriação dos serviços tomados aos "negócios" efetivamente realizados pela
Redfactor, afastando assim a presunção de que se constituíam de serviços que
não compunham a cadeia de prestação de serviços e que não resultaram em
receita tributável da Redfactor.
24.
Além disso, não será possível o crédito quando os serviços contratados
junto a terceiros, ainda que pessoas jurídicas, se destinem a atividades-meio,
meros serviços utilizados na administração da pessoa jurídica contratante e/ou
não sejam estritamente necessários - aplicados ou consumidos na prestação dos
serviços prestados a seus clientes, as empresas cedentes dos títulos de crédito.
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
6
25.
Mais ainda, a própria empresa fiscalizada não apropriou nenhum valor
relativo a "serviços prestados por pessoa jurídica" na determinação do Custo dos
Bens e Serviços Prestados, da sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica - DIPJ 2010 - ano-calendário de 2009, Ficha 04A, Linha 34,
demonstrando entender que não havia serviços que compusessem os serviços
prestados por ela. Declarou, outrossim, na Linha 43 - Outros custos, da mesma
Ficha, o valor de R$ 15.294.798,20, que conforme demonstrado no decorrer deste
procedimento fiscal, eram compostos de custos financeiros, que também foram,
em parte, objeto de autuação neste Procedimento.
B1.2 - GLOSA DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS
26.
Em seguida, analisamos os demais créditos de PIS e COFINS considerados
pela empresa fiscalizada no ano em comento, e glosamos diversos, como, por
exemplo, os seguintes casos que impossibilitam o creditamento:
A)
Gastos com passagens, transporte e hospedagem. Excluem-se da
possibilidade de creditamento as despesas que se reflitam indiretamente na
prestação de serviços, como, por exemplo, os gastos com passagens, transporte e
hospedagem em hotéis feitos por funcionários os quais tenham de se deslocar até
o local da prestação da respectiva prestação. (Solução de Divergência n° 17/08 -
Cosit);
B)
Seguros de qualquer espécie. (Solução de Divergência n° 18/08 - Cosit);
C)
Diárias pagas a empregados (Solução de Divergência n° 25/08 - Cosit);
D)
Telefonia. Admite-se, entretanto cabe à pessoa jurídica o ônus de
comprovar o correto rateio de forma assegurar que o crédito se dê apenas sobre
os serviços telefônicos diretamente aplicados na sua própria prestação de
serviços. (Solução de Divergência n° 76/09 - 8a RF - SRRF);
E)
Bens do ativo imobilizado. Admite-se o crédito relativo aos encargos de
depreciação desses bens.
27.
Exemplificamos no quadro I anexo os mais relevante serviços que não
detêm o direito ao creditamento do PIS e da COFINS, Compilamos os serviços que
consideramos sem direito ao crédito do PIS e da COFINS na tabela 2 - Serviços
Glosados - PIS e COFINS , anexa.
28.
Apresentamos na tabela 3 - Glosa de Créditos de PIS e COFINS anexa o
resultado final dos nossos levantamentos, cujos valores servirão para a emissão
do competente Auto de Infração.
29.
Essa tabela está dividida em duas partes: a primeira, os itens de 1 a 17, que
não apresentam previsão legal para o creditamento do PIS e da COFINS e o item
18, serviços que não comprovaram serem insumos na cadeia de prestação de
serviços da Redfactor Detalhados na Tabela 2, já citada anteriormente.
42.
A empresa foi intimada a apresentar, por meio do Termo 3, do Termo 4, já
mencionados, - Relativamente aos valores lançados na linha 04, ficha 05A, da DIPJ
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
7
2010 AC 2009, - Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica, planilhas com a relação
dos serviços incluídos nessa rubrica, indicando os dados dos prestadores dos
serviços, a natureza desses, os valores correspondentes e as contas (número e
denominação) do Razão onde foram escriturados, informações que comprovem a
efetividade e a regularidade das operações e o seu efetivo pagamento,
acompanhada de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores.
Além disso, as especificações dos serviços que teriam sido prestados, os contratos
de prestação de serviço e cópias das Notas Fiscais relativas aos maiores - em valor
do serviço prestado -, prestadores de serviços.
43.
As informações apresentadas em resposta pela empresa fiscalizada e os
seus assentamentos contábeis e fiscais, relativamente ao item perquirido acima,
não sedimentaram o entendimento da dedutibilidade dos correspondentes
serviços. Assim, reintimamos a empresa por meio do Termo 06 - de Intimação
Fiscal a apresentar novas informações, cuja conclusão está registrada no Termo
07 - de Constatação Fiscal.
44.
Desse modo, podemos extrair das informações apresentadas, que a
documentação apresentada carece de solidez e certeza, pois apresentam entre
outras, as seguintes deficiências: não apresentação das respectivas notas fiscais,
não apresentação dos contratos de prestação de serviços, falta de detalhamento
dos serviços prestados, dos relatórios das assessorias alegadamente prestadas,
das planilhas de cálculo para a determinação dos valores a pagar pelos serviços
eventualmente tomados, falta de endereço nos contratos, etc. Devemos
mencionar ainda os serviços que carecem de necessidade e normalidade.
45.
Assim, apresentamos na tabela 4 - Despesas Indedutiveís do IRPJ e CSLL
anexa o resultado dos nossos levantamentos, cujos valores servirão para a
emissão do competente Auto de Infração do IRPJ e CSLL. Anexamos cópias de
notas fiscais e contratos.
51. A formalização do auto de infração faz parte do processo administrativo
protocolizado eletrônico a seguir indicado, cujos valores, nesta data, estão abaixo
resumidos:

TRIBUTO ORIGEM
COMPETÊNCIA VALOR TOTAL PROCESSO
PIS Procedimento Fiscal
2009 326.744,06
19515.721993/2013-16
COFINS
Procedimento Fiscal
2009 1.505.002,95

19515.721993/2013-16
IRPJ Procedimento Fiscal
2009 4.561,.429,46 19515.721991/2013-19
CSLL Procedimento Fiscal
2009 1.642114,61
19515.721991/2013-19

TOTAL

8.035.291,08
53. Estamos anexando ao e-Processo todos os termos, as planilhas,
demonstrativos e manifestações do sujeito passivo citados neste Termo de
Verificação de Infrações e demais documentos pertinentes. As planilhas e tabelas
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
8
anexas mencionadas neste Termo de Verificação estão localizadas conforme
abaixo: (...)
A defesa foi interposta no seguinte sentido:
MPF n°08.1.90.00-2012-01336-5 (PIS e COFINS)
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A,
sociedade com sede Avenida Cidade Jardim, 400, 14° andar, CFP 01.454-000,
Jardim Europa, São Paulo, inscrita no CNPJ/IVIF sob o n° 67.915.785/0001-01
("Impugnante"), vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., por seus
procuradores infra-assinados (Doc. 01), com fulcro no artigo 14 e seguintes do
Decreto n° 70.235/72 c/c artigo 56 e seguintes do Decreto n° 7.574/11,
apresentar
IMPUGNAÇÃO
aos Autos de Infração ("AIs") que inauguram o Procedimento Administrativo em
epígrafe (Doc. 02), demonstrando a sua total improcedência.
1. É tempestiva a presente Impugnação, tendo em vista que a Impugnante foi
cientificada dos Ais em tela, em 18/09/2013 (quarta-feira), tendo se iniciado o
prazo de 30 dias (artigo 15 do Decreto n° 70.235/72) no primeiro dia útil
subsequente, em 19/09/2013 (quinta-feira), findando-se em 18/10/2013 (sexta-
feira) (Doc. 03).
1- DOS FATOS
2.
A Impugnante é uma Factoring que se dedica à prestação
continua e cumulativa de assessoria mercadológica e creditícia, de seleção de
riscos, de gestão de crédito, de acompanhamento de contas a receber e de outros
serviços, conjugada com a aquisição de créditos de empresas resultantes de suas
vendas mercantis ou de prestação de serviços, realizadas a prazo consoante
atesta o seu estatuto social.
3.
Como tal, está sujeita à sistemática da não cumulatividade da Contribuição
ao Programa de Integração Social ("PIS") e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social ("COFINS"), sendo-lhe de direito o desconto
de
7
créditos calculados em relação a serviços utilizados como insumos na prestação
de serviços.
4.
Diante disso, a Impugnante foi submetida à fiscalização da RFB,
com o intuito de verificar a correição da apuração dos créditos de PIS e COFINS,
no ano-calendário de 2009.
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
9
5.
Não
obstante
a
completa
observância
dos

requisitos
estabelecidos pela legislação em vigor, a Impugnante foi surpreendida com a
lavratura dos AIs ora combatidos, com a glosa dos créditos de PIS e de COFINS que
foram apurados no referido período.
6.
Conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal ("TVF")
que instrui os Ais, em síntese, a D. Autoridade Fiscal alega que os créditos
tomados referem-se:
(i)
a serviços que não teriam sido comprovados serem insumos na
cadeia de prestação de serviços da Impugnante; e
(ii)
a gastos com serviços que não se enquadrariam no conceito de
insumos, por falta de previsão legal, e, portanto, não gerariam crédito do PIS e da
COFINS.
7.
E, a partir dessas conclusões, o D. Agente Fiscal elaborou os
seguintes anexos:
(i)
"Quadro 1 - Exemplos de Serviços que não tem Direito ao Creditamento do
PIS e da COFINS" - indicação dos serviços mais relevantes que não detêm o direito
creditório do PIS e da COFINS;
(ii)
"Tabela 2 - Serviços Glosados - PIS e COFINS Não Logrou Comprovar que
Sejam Insumos dos Serviços Prestados" - serviços que não teriam sido
comprovados serem insumos na cadeia de prestação de serviços da Impugnante;
e
(iii)
"Tabela 3 - Glosa dos Créditos de PIS e COFINS" - resultado
final da glosa dos créditos de PIS e COFINS.
8.
Com efeito, os supostos motivos que levaram á mencionada
glosa pela D. Autoridade Fiscal podem ser segregados em dois grupos:
Serviços que não se enquadrariam no conceito de insumo, por falta
de previsão legal, e, por tal razão, não fariam jus ao creditamento do PIS e da
COFINS
Anúncio e Publicações 3.1.1.01.0002
Assinatura Jornais Revistas 3.1.1.01.0003
Conservação de Bens 3.1.1.01.0007
Correios e Telégrafos 3.1.1.01.0010
Despesas de Condomínio 3.1.1.01.0013
Despesas Legais 3.1.1.01.0014
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
10
Despesas c/ Condução 3.1.1.01.0016
Acordos Jurídicos 3.1.1.01.0019
Honorários Advocatícios 3.1.1.01.0024
Impressos Material Escritório 3.1.1.01.0026
Material de Consumo 3.1.1.01.0029
Outras Desp Administrativas 3.1.1.01.0031
Pequenos Utensilios 3.1.1.01.0032
Seguros Gerais 3.1.1.01.0037
Telefone e FAX 3.1.1.01.0040
Viagens e Estadias 3.1.1.01.0042
Despesas com Cartório 3.1.1.01.0046
Serviços que não teriam sido comprovados serem insumos na
cadeia de prestação de serviços da Impugnante
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
3.1.1.01.0038
3.1.1.01.0052
9. Via de consequência, baseado nos reputados fundamentos
descritos acima, exige-se o pagamento dos pretensos débitos abaixo
discriminados:
PIS
IMPOSTO R$ 153.710,05
JUROS R$ 57,751,45
MULTA DE OFÍCIO R$ 115.282,56
TOTAL R$ 326.744,06
COFINS
CONTRIBUIÇÃO R$ 707.997,85
JUROS R$ 266.006.69
MULTA DE OFÍCIO R$ 531.998,41
TOTAL R$ 1.505.002,95
10. Ocorre que, conforme será demonstrado, a pretensão fiscal em
tela é insubsistente e não merece prosperar, tendo em vista que:
(i)
Os AIs carecem de motivação e, portanto, são nulos;
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
11
(ii)
Para a análise do direito aos créditos de PIS e COFINS
apurados pela Impugnante deve ser utilizado o conceito de insumos proveniente
da legislação do IRPJ;
(iii)
Os créditos de PIS e COFINS decorrem das despesas
operacionais da Impugnante e, portanto, enquadradas no conceito de insumos; e
(iv)
Subsidiariamente, devem ser cancelados os juros sobre a multa
de ofício.
11. É o que se passa a demonstrar.
II. DO DIREITO
11.1 PRELIMINARMENTE
11.1.1
DA
NULIDADE
Dos
Ais
-
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO/MOTIVAÇÃO
12.
Inicialmente, afiguram-se nulos os Ais, em face da ausência de
fundamentação/motivação, uma vez que a D. Autoridade Fiscal se limita a tecer
alegações genéricas acerca do creditamento de PIS e COFINS, mencionando que
certos custos ou despesas não se enquadrariam no conceito de insumo.
13.
Compulsado os autos, com relação aos serviços que não se
enquadrariam no conceito de insumo e, por tal razão, não fariam jus ao
creditamento do PIS e da COFINS, a D. Autoridade Fiscal alega:
23.
Desse modo, mesmo após sucessivas intimações e reintimações,
conforme explicitado no Termo 07 de Constatação Fiscal, a empresa não
apresentou relatórios, planilhas de cálculo dos mencionados serviços de modo a
possibilitar a apropriação dos serviços tomados aos "negócios" efetivamente
realizados pela Redfactor, afastando assim a presunção de que se constituíam de
serviços que não compunham a cadeia de prestação de serviços e que não
resultaram em receita tributável da Redfactor.
24.
Além disso, não será possível o crédito quando os serviços
contratados junto a terceiros, ainda que pessoas jurídicas, se destinem a
atividadesmeio, meros serviços utilizados na administração da pessoa jurídica
contratante e/ou não sejam estritamente necessários — aplicados ou consumidos
na prestação dos serviços prestados a seus clientes, as empresas cedentes dos
títulos de crédito.
14.
Após essas alegações genéricas, a D. Autoridade Fiscal
colacionou dois quadros demonstrativos - "Quadro 1 - Exemplos de Serviços que
não tem Direito ao Creditamento do PIS e da COFINS" e "Tabela 2 - Serviços
Glosados - 10
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
12
PIS e COFINS Não Logrou Comprovar que Sejam Insumos dos Serviços Prestados" -
, as contas contábeis referentes aos serviços tomados pela Impugnante, no
decorrer do ano-calendário de 2009, bem como exemplos de serviços que não
dariam direto ao crédito de PIS e COFINS.
15.
Já com relação aos gastos com serviços utilizados pela Impugnante para a
consecução de suas atividades, a D. Autoridade Fiscal apenas alega que não se
enquadrariam no conceito de insumo. E, ainda, na tentativa de justificar sua
alegação infundada, cita EXEMPLOS de "casos que impossibilitariam o
creditamento", como se depreende do TFV:
GLOSA DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS
26. Em seguida, analisamos os demais créditos de PIS e COFINS
considerados pela empresa fiscalizada no ano em comento, e glosamos diversos,
como, por exemplo, os seguintes casos que impossibilitam o creditamento:
A)
Gastos com passagens, transporte e hospedagem. Excluem-se da
possibilidade de creditamento as despesas que se reflitam indiretamente na
prestação de serviços, como, por exemplo, os gastos com passagens, transporte e
hospedagem em hotéis feitos por funcionários os quais tenham de se deslocar até
o local da prestação da respectiva prestação. (Solução de Divergência no 17/08 —
Cosit);
B)
Seguros de qualquer espécie. (Solução de Divergência n° 18/08 — Cosit);
C)
Diárias pagas a empregados (Solução de Divergência n° 25/08 — Cosít);
D)
Telefonia; Admite-se, entretanto cabe à pessoa jurídica o ônus
de comprovar o correto rateio de forma assegurar que o crédito se dê apenas
sobre os serviços telefónicos diretamente aplicados na sua própria prestação de
serviços. (Solução de Divergência n° 76/09 — 8' RF — SRRF);
E)
Bens do ativo imobilizado. Admite-se o crédito relativo aos
encargos de depreciação desses bens.
16.
Como se vê, ao citar EXEMPLOS para justificar suas supostas
motivações, o ilustre Auditor Fiscal reconhece que não verificou a totalidade dos
serviços que geraram o crédito de PIS e COFINS, limitando-se a citar alguns e
estender a glosa do crédito para todos os serviços, o que claramente implica
prática inaceitável.
17.
Afinal, atividade fiscal é vinculada e não deixa margem a
generalizações, como ocorreu no caso concreto, de acordo com o art. 142, do
CTN. Ademais, como já mencionado, o ônus da prova no lançamento pertence à
Autoridade Fiscal, razão pela qual o operador da fiscalização deve esgotar a
análise de todo o conteúdo necessário à produção da prova de eventual infração
cometida pelo contribuinte.
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
13
18.
É evidente a total falta de razoabilidade da conduta acima
descrita, pois todos os serviços deveriam ter sido analisados antes de se chegar à
decisão de glosar os créditos da Impugnante, o que não ocorreu, implicando
ausência de motivação do auto de infração e sua consequente nulidade.
19.
Neste diapasão, cumpre registrar que, a correta descrição dos
fatos, é expressamente prevista dentre os pressupostos básicos à subsistência do
lançamento fiscal, conforme regra insculpida no artigo 10, inciso III, do Decreto n°
70.235/72, in verbis:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente,
no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I
- a qualificação do autuado;
II
- o local, a data e a hora da lavratura;
III
- a descrição do fato;
IV
- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V
- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI
- a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função
e o número de matrícula."
20.
Valer dizer, ao se ler um auto de infração deve ser possível
identificar claramente a razão daquela autuação, deve ser possível responder à
seguinte pergunta: qual é o motivo da autuação? E no caso concreto deveria ser
possível responder à questão: o que levou o Auditor Fiscal a não considerar "essa"
ou "aquela" despesa como insumo e glosar o crédito?
21.
Conforme demonstrado até o presente momento, não é possível
obter a resposta à aludida questão, para todos os créditos glosados, pela análise
do auto de infração e do TvF, o que impossibilita claramente o exercício do pleno
direito de defesa da Impugnante.
22.
Com efeito, a precariedade da fundamentação no lançamento
ora impugnado ocasionou sério embargo ao exercício da ampla defesa pela
Impugnante. Tal se deve ao fato de que o exercício da ampla defesa pressupõe o
pleno e irrestrito conhecimento da acusação contra si formulada. Logo, o
lançamento em referência é nulo, face à preterição do direito de defesa que
acarreta, conforme dispõe o art. 59, do Decreto 70.235/72.
23.
Em casos como este, com AI ausente de motivação, a
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
14
jurisprudência tanto do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF")
quanto da E. Câmara Superior de Recursos Fiscais ("CSRF") tem sido unânime para
declarar a nulidade do lançamento tributário, in verbis:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
Ementa: PRELIMINAR. NULIDADE.
A autoridade fiscal autuante não logrou comprovar a infração
descrita nos autos. Com efeito, deve ser anulado o auto de infração sem
motivação idônea e pertinente.
Recurso Voluntário provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado..
(assinado digitalmente) Leonardo de Andrade Couto - Presidente (assinado
digitalmente) Carlos
Pelá - Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: LEONARDO
DE ANDRADE COUTO (Presidente), FREDERICO AUGUSTO GOMES DE ALENCAR,
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO, MOISES GIACOMELLI NUNES DA SILVA,
LEONARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA, CARLOS PELA." - destacamos
(Acórdão 1402-001.364, de 23/07/2013. Relator Carlos Pela)
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador 01/03/1999, 31/08/2005
AUTO DE INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE OS FATOS NARRADOS
PELA FISCALIZAÇÃO E O DISPOSITIVO LEGAL INDICADO COMO INFRINGIDO -
NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 142 DO CTN.
De acordo com o artigo 10, inciso IV, do Decreto-lei n° 70.235/72,
o auto de infração deve conter, obrigatoriamente, a disposição legal infringida. O
descumprimento dessa regra, como ocorre no caso em apreço, ofende os
princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, além de violar o
artigo 142 do CTN, sendo causa de nulidade do lançamento.
Ademais, a falta de correlação entre a conduta praticada pelo
contribuinte e a norma legal indicada como infringida desrespeita, ainda, o
princípio da motivação. O prejuízo à parte, inclusive pela impossibilidade de
compreensão da controvérsia, é evidente.
NATUREZA DO VÍCIO - MATERIAL X FORMAL
A nulidade existente neste feito não diz respeito à forma do auto de
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
15
infração, mas ao seu conteúdo, à sua materialidade, pois os fatos supostamente
ocorridos não se enquadram na norma indicada pela fiscali7ação como infringida.
O vício, portanto, é material.
Recurso especial negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso. Participaram, do presente julgamento, os Conselheiros Otacílio Dantas
Cartaxo (Presidente), SUSY GOMES HOFFMAN (Vice-Presidente), LUIZ EDUARDO
DE OLIVEIRA SANTOS, GONÇALVES BONET ALLAGE, MARCELO OLIVEIRA, MANOEL
COELHO ARRUDA JUNIOR, GUSTAVO LIAN HADDAD, MARIA HELENA
COITA CARDOZO, RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA E ELIAS
SAMPAIO FREIRE." (destacamos)
(Acórdão 9202-002.604, de 23/07/2013. Relator: Gonçalo Bonet
Allage)
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/1998 a 20/12/1998
NULIDADES. MOTIVAÇÃO. PROC. JUD. NÃO COMPROVA. LANÇAMENTO.
Anula-se o auto de infração eivado de vício na motivação.
Recurso Especial do Procurador Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os
membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
especial. Vencidos os Conselheiros Henrique Pinheiro Torres (Relator), Rodrigo da
Costa Pôssas, que o acompanhou pelas conclusões, e Luiz Eduardo de Oliveira
Santos. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maria Teresa
Martínez López. Luiz Eduardo de Oliveira Santos — Presidente Substituto,
Henrique Pinheiro Torres — Relator, Maria Teresa Martínez López — Redatora
designada. Participaram do presente julgamento os Conselheiros HENRIQUE
PINHEIRO TORRES, NANQ GAMA, JÚLIO CÉSAR ALVES RAMOS, RODRIGO
CARDOZO MIRANDA, RODRIGO DA COSTA PÔSSAS, FRANCISCO MAURÍCIO
RABELO DE AUBUQUERQUE SILVA, MÉRCIA HELENA TRAJANO D' AMORIM, MARIA
'ILERSA MARTÍNEZ LÓPEZ, ANTÔNIO LISBOA CARDOSO E LUIZ EDUARDO DE
OLIVEIRA SANTOS." (destacamos)
(Acórdão 9303-002.166, de 18/10/2012. Relator: Henrique Pinheiro Torres)"
24.
Portanto, mostra-se inexorável a decretação da nulidade dos Ais ora
impugnados, ante o cerceamento ao direito de defesa da Impugnante, devendo
estes ser prontamente cancelados.
11.2 MÉRITO
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
16
11.2.1 DIREITO AO CREDITAMENTO DO PIS E DA COFINS
11.2.1.1 DO CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE
APURAÇÃO DE CRÉDITO DE PIS E COFIS NÃO-CUMULATIVOS
25.
Na remota hipótese de se reputar hígido o ato administrativo
ora vergastado, a despeito do exposto alhures, melhor sorte não merece a
pretensão fiscal, pois, também no mérito, deve ser cancelado o lançamento.
26.
Ponto crucial da presente defesa refere-se exatamente ao
conceito de insumo, para, então, verificar se a Impugnante faz ou não jus ao
direito creditório de PIS e COFINS não-cumulativos, ora glosados pela D.
Autoridade Fiscal, o que, já se adiante, ela faz.
27.
Como demonstrado em sede de preliminar, o ilustre Auditor Fiscal
Autuante apenas alega que os créditos tomados pela Impugnante não estariam
abarcados no conceito de insumo e, portanto, não teriam amparo legal para o
creditamento.
28.
Pois bem. Como é cediço, as Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 tiveram
como intuito a criação de um sistema não cumulativo de cobrança do PIS e da
COFINS, assim como já acontecia em relação com o ICMS e o IPI.
29.
As mencionadas leis que instituíram o PIS e a COFINS não-
cumulativos trouxeram de forma expressa diversas espécies de custos e despesas
que dariam azo à escrituração de crédito que, compensados com os débitos das
contribuições, resultariam, em tese, na eliminação ou ao menos na redução de
seu "efeito cascata".
30.
Ocorre que a eliminação ou redução do mencionado "efeito
cascata" depende diretamente da conceituação das despesas sobre as quais o
crédito das contribuições poderia ser calculado.
31.
Em outras palavras, quanto mais amplo o rol de despesas
abarcadas nesta conceituação, maior a redução do indesejável "efeito cascata" e
viceversa.
32.
Embora o artigo 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003
elenque diversos custos e despesas passíveis de creditamento pelo contribuinte,
um dos dispositivos nele contido é objeto de intensa discussão, qual seja, o inciso
II, que assim dispõe:
"Art. 30 Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
17
2° da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;" (destacamos)
33.
Como se vê, o dispositivo acima transcrito reconhece o direito
ao crédito relativo a bens e serviços utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos.
34.
Todavia, as referidas leis foram silentes quanto á definição do
conceito de "insumo". Assim, cabe ao aplicador do direito fazer esse trabalho.
35.
Para tentar conceituar insumo, deve-se atentar aos diversos
conceitos existentes no Direito Tributário. Há duas definições existentes:
(i) o conceito de insumo trazido pela legislação do IPI; e (ü)
conceito de insumo trazido pela legislação do IRPJ. Assim, indaga-se, qual
definição deve ser usada? E a melhor resposta, sem dúvida, é a aplicação da
segunda hipótese, isto é, a do IRPJ.
36.
Isto, pois a primeira questão a ser levada em consideração, é a
equiparação da materialidade dos tributos, para então pegar "emprestado" o
conceito de insumo. Com efeito, verifica-se que o IRPJ guarda maior identidade
com o PIS e a COFINS, já que a aferição do lucro, independentemente de sua
sistemática de apuração, necessariamente pressupõe a obtenção de receita. Em
outras palavras, a materialidade do IRPJ tem em si, intrinsecamente, a
materialidade do PIS e da COFINS, e, assim, o conceito de insumo" a ser utilizado
para fins de apuração de crédito de PIS e COFINS deve ser proveniente do
conceito de "insumo" trazido legislação do imposto de renda.
37.
Além disso, o conceito de "insumo" para a legislação do IRPJ
não se limita apenas aos insumos destinados à produção, como é o caso do IPI,
mas também á prestação de serviços.
38.
Corroborando tal argumento encontra-se o entendimento
exarado por Luís Eduardo Schoueri e Matheus Cherulli Alcântara Vianal, in verbis:
"O mesmo raciocínio não pode ser estendido às contribuições ao PIS e à COFINS,
para as quais existe previsão legal, por exemplo, para a escrituração de créditos
em relação à prestação de serviços e com despesas financeiras. Insumo, na
legislação do IPI, necessariamente será um material que será consumido na
criação de outro produto, nunca serviços, que sequer são alcançados pelo
imposto. Se a própria legislação determina que o serviço pode vir a ser insumo,
para fins de PIS e COFINS, é forçoso admitir que o termo insumo aqui possui
conotação diversa." (destacamos)
39.
As lições de Marco Aurélio Greco também apontam para a
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
18
mesma conclusão. Confira-se: "Terem as leis de regência admitido créditos
relativos a 'serviços utilizados como insumos' é a prova cabal de que o conceito de
'utilização como insumo' no âmbito da não-cumulatividade de PIS/COFINS não
tem por critério referencial o objeto físico, pois um sem-número de serviços não
interfere direta nem fisicamente com o produto final; limita-se a assegurar que o
processo exista ou se desenvolva com as qualidades pertinentes."
40.
Assim, as contribuições cuja materialidade é extremamente
ampla (receita), não podem ser comparadas com um imposto de materialidade
bem mais restrita (produtos industrializados).
41.
Cumpre trazer á tona as lições de Ives Gandra da Silva Martins
que também reconhece a mencionada falta de identidade entre IPI e PIS/COFINS:
"E, considerando que a materialidade das contribuições ao PIS/Cofins em nada se
relaciona com a saída de produtos industrializados, ou mesmo com a circulação
de mercadorias e serviços, mas exclusivamente com o auferimento de receitas de
qualquer natureza, tem-se que ditas exações oneram as mais variadas atividades
empresariais, sem quaisquer fronteiras, mesmo porque a própria legislação
cuidou de tornar irrelevante a classificação contábil da receita para fins de
apuração da base de cálculo do PIS/Cofins.
Nesse âmbito, mostra-se absolutamente imprestável o conceito de insumo
utilizado na legislação do IPI, para fins de determinar as possibilidades de crédito
do PIS/Cofins, tendo em vista que não está, necessariamente, diante de qualquer
processo de industrialização de mercadoria, de forma a determinar quais
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem teriam sido
incorporados ao produto final ou perdido suas características físicas ou químicas
neste processo.
Até mesmo porque, como dito, as contribuições do PIS/Cofins abarcam as mais
variadas atividades empresariais, inclusive da prestação de serviços, em que os
conceitos de industrialização e de insumos próprios do IPI não guardam qualquer
espécie de relação." (destacamos)
42.
Também, cabe destacar as lições de Adolpho Bergamini:
"Nesse contexto, é indubitável que o conceito de insumo perseguido
pela não-cumulatividade do PIS e da COFINS não pode (e não deve) se assemelhar
àquele buscado pela legislação do IPI e do ICTVIS, afinal, o objeto de incidência
das contribuições não está limitado apenas a operações realizadas com
mercadorias ou produtos industrializados, mas sim á totalidade das receitas
aderidas pelo contribuinte". (destacamos)
43.
Por fim, é vital ressaltar que o C. CARF já se pronunciou no
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
19
mesmo sentido, afastando a aplicação subsidiaria do conceito de insumo trazido
pelo IPI, haja vista que a sua materialidade é distinta da materialidade do PIS e da
COFINS. Confira-se:
"EMENTA (...)
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS.
O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não
cumulatividade de PIS e Cofins deve ser entendido como toda e qualquer custo ou
despesa necessária a atividade da empresa, nos termos da legislação do IRPJ, não
devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do IPI, uma vez que a
materialidade de tal tributo é distinta da materialidade das contribuições em
apreço." (destacamos)
(Acórdão n° 3202-00.226, Relator Gilberto de Castro Moreira, Sessão de
08/10/2010)
44.
Portanto, não resta dúvida de que o conceito de insumo trazido
pela legislação do IPI não é a melhor maneira de se interpretar o alcance do
conceito de insumo dispostos nas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, já que não há
identidade entre esses tributos.
17
45.
Vale destacar que a doutrina pátria, encabeçada pelos ilustres Ricardo
Mariz de Oliveiras e Ives Gandra da Silva Martins, reconhece a necessidade de se
apropriar dos conceitos tratados pela legislação do IRPJ para se definir o termo
"insumos" para fins de apuração dos créditos de PIS e de COFINS:
"(...) Neste sentido, constituem-se em insumos para a produção de
bens e serviços não apenas as matérias-primas, os produtos intermediários, os
materiais de embalagem e outros bens quando sofram alteração, mas todos os
custos diretos e indiretos de produção, e até mesmo despesas que não sejam
registradas contabilmente a débito do custo, mas que contribuam para a
produção"
Mas, além dos custos absorvidos, também outros dispêndios que a
prática contábil debite á despesa podem ser considerados insumos, porque são, e
quando o sejam, relacionados á produção, como, por exemplo, as seguintes
espécies que possivelmente estejam contabilizadas fora do custo, embora
pudessem estar dentro dele: os gastos com a vigilância da fábrica, o tratamento
de efluentes e esgotos da fábrica, e outros semelhantes. (...)" (destacamos)
(...) Sem sombra de dúvidas, os custos e as despesas necessários
para a produção de bens e para a prestação de serviços, que melhor encerram o
conceito de insumos e custos de produção utilizados na legislação do PIS/Cofins,
são aqueles há muito utilizados para a definição da base imponível do Imposto
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
20
sobre Rendas das Pessoas Jurídicas, mais especificamente na sistemática do lucro
real.
Em nosso entendimento, a noção de insumos que melhor se ajusta
ao caso é a prevista nos artigos 290 e 299 do Regulamento do Imposto Renda -
RIR/1999, dado que os dispositivos abrangem todos os elementos formadores do
custo na produção, e não apenas os insumos que são incorporados no produto
final. (...)" (destacamos)
46.
Importante destacar também do trecho acima citado, que o
ilustre Professor Ives Gandra da Silva Martins, além de reconhecer a necessidade
da utilização do conceito de insumo proveniente da legislação do IRPJ, afirma que
o referido conceito de insumo está contido nos artigos 290 e 299 do Regulamento
do Imposto de Renda.
47.
Em outras palavras, referido entendimento é no sentido de que
dão direito a crédito de PIS/COFINS todo e qualquer custo de produção (artigo
290 do RIR/997) ou despesa necessária á atividade da empresa (artigo 299 do
RIR/998).
48.
Nesse exato sentido, confira-se brilhantíssimo Voto do Conselheiro
Henrique Torres, no PA n°11065.101271/2006-47:
"Contudo, é até intuitivo não ser possível equiparar conceitos e situações
relacionados a tributos de materialidade absolutamente distinta, no caso, receita
(PIS/Cofins) e industrialização de produto (IPI). Portanto, ao pretender estender o
conceito de insumo utilizado para fins de IPI ao PIS e COFINS, os atos
regulamentares editados pela Receita Federal do Brasil infringem a estrita
legalidade tributária (por ausência de previsão legal nesse sentido) e, ainda, o
artigo 109 do CTN por distorção do próprio conceito de insumo.
(-)
Neste cenário, é absolutamente certo que o conceito de insumo aplicável ao PIS e
COFINS deve ser o mesmo aplicável ao imposto de renda, visto que, para se
auferir lucro, é necessário antes se obter receita. A materialidade das
contribuições ao PIS e COFINS é bastante mais próxima daquela estabelecida ao
IRPJ do que daquela prevista para o IPI. De fato, em vista da natureza das
respectivas hipóteses de incidência (receita/lucro/industrialização), o conceito de
custos previsto na legislação do IRPJ (artigo 290 do RIR/99), bem como o de
despesas operacionais previsto no artigo 299 do RIR/99, é bem mais próprio de
ser aplicado ao PIS e COFINS não cumulativos do que o conceito previsto na
legislação do IPI.
(;•.)
E de se concluir, portanto, que o termo "insumo" utilizado para o cálculo do PIS e
COFINS não cumulativos deve necessariamente compreender os custos e
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
21
despesas operacionais da pessoa jurídica, na forma definida nos artigos 290 e 299
do RIR/99, e não se limitar apenas ao conceito trazido pelas Instruções
Normativas n° 247/02 e 404/04 (embasadas exclusivamente na (inaplicável)
legislação do IPI). No caso dos autos foram glosados pretendidos créditos relativos
a valores de despesas que a Recorrente houve por bem classificar como insumos
(materiais utilizados para manutenção de máquinas e equipamentos), em virtude
da essencialidade dos mesmos para a fabricação dos produtos destinados á
venda).
Ora, constata-se que sem a utilização dos mencionados materiais não haveria a
possibilidade de a Recorrente destinar seus produtos á venda, haja vista a
inviabilidade de utilização das máquinas." (destacamos) (Acórdão n° 9303- 01.035,
Relator Henrique Torres, Sessão de 23/8/2010)
49.
É importante relembrar, ademais, que a criação do PIS e da COFINS não-
cumulativos tiveram como objetivo evitar a incidência em cascata de tributos.
Assim, somente com o afastamento do conceito de insumo trazido pelo IPI e
utilização do conceito mais amplo previsto pelo regulamento do IRPJ, será
respeitado o referido intuito precípuo do PIS e da COFINS não cumulativos.
50.
Não há dúvidas que a impossibilidade do contribuinte
apropriar-se de crédito sobre despesas operacionais implica desrespeito a tal
intenção legislativa. Inclusive, é este o entendimento tanto da C. CSRF quanto do
E. CARF:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CREDITO. RESSARCIMENTO.
A inclusão no conceito de insumos das despesas com serviços
contratados pela pessoa jurídica e com as aquisições de combustíveis e de
lubrificantes, denota que o legislador não quis restringir o creditamento do
PIS/Pasep. As aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e ou
material de embalagens (alcance de insumos na legislação do IPI) utilizados,
diretamente, na produção industrial, ao contrário, ampliou de modo a considerar
insumos como sendo os gastos gerais que a
19
pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela realizada.
Recurso negado." (destacamos)
(Acórdão CSRF 9303-01.035 — 3aTurma, Sessão de 23/08/2010.
Relator: Henrique Pinheiro Torres)
"EMENTA: (...) REGIME NÃO cumuLAnvo. INSUMOS.
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS.
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
22
O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de
créditos pela não cumulatividade de PIS e Cofins deve ser entendido como toda e
qualquer custo ou despesa necessária a atividade da empresa, nos termos da
legislação do IRPJ, não devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do
IPI, uma vez que a materialidade de tal tributo é distinta da materialidade das
contribuições em apreço." (destacamos)
(Acórdão n° 3202-00.226, Relator Gilberto de Castro Moreira,
Sessão de 08/10/2010)
51.
Desse modo, sendo aplicável ao presente caso o conceito de
insumo trazido pela legislação do IRPJ (artigos 290 e 299 do RIR/99), deve-se
verificar se os créditos glosados pela D. Autoridade Fiscal referem-se a despesas
operacionais. É o que se passa a demonstrar.
11.2.2 DA COMPROVAÇÃO DE QUE OS CRÉDITOS DE PIS E COFINS DECORREM DAS
DESPESAS OPERACIONAIS DA IMPUGNANTE
11.2.2.1 DAS REGRAS DE DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS OPERACIONAIS
52.
Tendo em vista que o conceito de insumo é aquele estabelecido
pela legislação do IRPJ, especialmente os conceitos dispostos nos arts. 290 e 299
do RIR/99, a Impugnante abre este tópico para esclarecer, primeiro, que não
houve glosa de custos o que a dispensa de analisar o art. 290 do RIR/99,
concentrado-se apenas na análise do conceito de despesa operacional trazido no
art. 299 do RIR/99.
regra geral para que as despesas sejam consideradas operacionais,
e, portanto, dedutíveis na apuração do Lucro Real. Analisando tal dispositivo,
concluise serem qualificadas como "operacionais", para fins de sua
dedutibilidade, aquelas despesas que cumpram os seguintes requisitos: (i)
necessidade; (ii) usualidade ou normalidade; e (iii) comprovação. Veja-se o que
dispõe tal artigo:
"Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos
custos, necessárias á atividade da empresa e á manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei n°4.506, de 1964, art. 47).
$ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei
n°4.506, de 1964, art. 47, 5 1°).
$ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506, de 1964,
art. 47, 5 2c).
$ 3° O disposto neste artigo aplica-se também ás gratificações
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
23
pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem."
54. Da leitura do dispositivo legal acima reproduzido, extrai-se que
o que define a dedutibilidade de uma despesa é exatamente a sua natureza
operacional, isto é, se é necessária, usual, normal e comprovada.
55.
No mister de esclarecer o significado dos requisitos à
dedutibilidade, a Coordenação do Sistema Tributário ("CST") emitiu Pareceres
Normativos ("PN"), valendo destacar o PN/CST n°32/81, que prevê o seguinte:
a)
necessidade: "(...) o gasto é necessário quando essencial a
qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais
ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos."
(destacamos);
b)
usualidade ou normalidade: "(...) despesa normal é aquela que
se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na
realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O
requisito de usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie
de negócio."; e
c)
comprovação: "(...) urge que a operação (...) fique devidamente
caracterizada nos documentos hábeis, mediante comprovação de sua destinação
específica (...)"
56.
Portanto, se comprovada que as despesas cumprem com tais
requisitos, estas podem ser caracterizadas como operacionais, e,
consequentemente, geram crédito de PIS e COFINS não-cumulativos.
57.
Conforme já mencionado, no curso da fiscalização, a Impugnante
apresentou, para cada crédito glosado, documentos comprobatórios, tais como,
recibos, notas fiscais, contratos de prestação de serviço, etc.
58.
Todavia, tais documentos simplesmente foram desconsiderados
pela D. Autoridade Fiscal, o que corrobora a nulidade da presente autuação, eis
que prejudicado o direito de defesa da Impugnante.
59.
Sendo assim, a Impugnante passará a demonstrar, mais uma
vez, que cada crédito glosado pela D. Autoridade Fiscal refere-se a despesas
operacionais, e, como tais, são insumos que dão crédito de PIS e COFINS não-
cumulativos.
11.2.2.2 DA NATUREZA DAS DESPESAS INCORRIDAS PELA IMPUGNANTE

>
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
PESSOAS
JURÍDICAS
TRATADOS COMO INSUMO PELA IMPUGNANTE
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
24
60.
Primeiramente, a Impugnante esclarecerá, de forma genérica,
em que consiste sua atividade social e por quais motivos se faz necessária a
contratação de determinadas empresas.
61.
Assim, esclarecidos estes pontos, restarão demonstrados três
dos requisitos para que uma despesa seja operacional, quais sejam, necessidade,
usualidade e normalidade. Após, a Impugnante comprovará, por meio de
documentos hábeis e idôneos, cada despesa glosada pela D. Autoridade Fiscal.
62.
Conforme brevemente mencionado alhures, a Impugnante é
uma Factoring e, como tal, se dedica, basicamente, à prestação continua e
cumulativa de assessoria mercadológica e creditícia, de seleção de riscos, de
gestão de crédito, de acompanhamento de contas a receber e de outros serviços,
conjugada com a aquisição de créditos de empresas resultantes de suas vendas
mercantis ou de prestação de serviços, realizadas a prazo.
63.
Sendo assim, no decorrer do ano-calendário de 2009, celebrou
diversos contratos de prestação de serviços, todos ligados ao desenvolvimento ou
manutenção de sua atividade operacional.
64.
Nesse sentido, confira-se, abaixo, relação das empresas com as
quais a Impugnante contratou, seus objetos sociais e o tipo de serviço que foi
prestado:
65.
Veja que todas as empresas acima listadas prestam serviços
que são relacionados à atividade da Impugnante ou necessários para que a
Impugnante possa exercê-la e auferir os ganhos desta atividade.
66.
Basicamente, tais empresas são contratadas para execução de 5 (cinco)
tipos de serviços:
(i) Grupo 1: Representação comercial — captação de cliente;
Grupo 2: Consultoria sobre análise, implantação e homologação
de sistemas informatizados de rotinas administrativas e financeiras;
Grupo 3: Consultoria sobre estruturação e desenvolvimento de Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado;
(iv)
Grupo 4: Prestação de serviços profissionais de assessoria em
cobrança; e
(v)
Grupo 5: Prestação de serviço de transportes de documentos.
NECESSIDADE,
NORMALIDADE,
USUALIDADE E
COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS GLOSADAS
67.
No curso da fiscalização, a D. Autoridade Fiscal solicitou
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
25
diversos documentos relacionados às despesas incorridas pela Impugnante, tais
como contratos de prestação de serviço, notas fiscais, relatórios, planilhas
detalhadas de cada serviço, etc.
68.
Em cumprimento às intimações, à época, foram juntados todos
os documentos que embasaram a contratação e a execução dos serviços, sendo
que, muitos dos documentos solicitados pela D. Autoridade Fiscal são
inexistentes.
69.
Nos Contratos de Prestação de Serviço e nas respectivas notas
fiscais são discriminadas as seguintes informações: (i) dados dos profissionais
contratados; (ii) data do pagamento; (iii) valor recebido; e (iv) detalhamento do
serviço prestado.
70.
As informações contidas em tais documentos são suficientes
para verificar que os valores despendidos configuram despesas operacionais e,
como tal, são insumos que dão direito ao crédito de PIS e COFINS não-
cumulativos.
71.
Ademais, a Impugnante colaciona abaixo quadro contendo a
natureza dos serviços prestados por cada empresa apontada pela D. Autoridade
Fiscal na "Quadro 1 — Exemplos de Serviços que não tem Direito ao Creditamento
do PIS e da COFINS", indicando os documentos que lastreiam tais operações. Para
tanto, segregar-se-á. tal comprovação em 4 (quatro) diferentes grupos, de acordo
com a natureza da prestação de serviços:
> GRUPO 1: REPRESENTANTES COMERCIAIS
72.
Os
serviços
de
representação comercial
consistem,
basicamente, na captação, acompanhamento e cadastro de clientes bem como a
entabulação de negociações destes com a Impugnante. A sua remuneração ocorre
de forma variável, com base no volume negociado mensalmente.
73.
A função dos representantes comerciais da Impugnante consiste
na prospecção de clientes, através de visitas em empresas que necessitem de
linha operacional para negociar seus ativos (direitos creditórios). Assim, a
Impugnante delimita o perfil das empresas que tem interesse na atuação, e, após
a visita do representante comercial, é feita análise creditícia tanto da empresa
foco, como de sua carteira de clientes.
74.
Após a análise e aprovação, o representante comercial faz a
intermediação entre a Impugnante e a empresa prospectada (cedente),
recebendo a relação dos títulos que a empresa tem interesse em ceder (endosso
translativo).
75.
Pela efetiva intermediação deste negócio, o representante
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
26
comercial é comissionado com um percentual sobre a receita apurada pela
Impugnante. Tal pagamento leva em consideração outros fatores, como, por
exemplo, taxa aplicada no deságio dos papeis negociados.
76.
Nesse passo, são gerados, mensalmente, Relatórios de Operações, que,
consistem, basicamente, na indicação de cada cliente captado pelos
Representantes Comerciais, a receita gerada e o cálculo das comissões a serem
pagas.
77.
Ora, não é necessária qualquer análise jurídica para chegar à
conclusão de que o serviço de captação de cliente, faz parte da atividade social da
Impugnante, demonstrando ser necessário, usual e normal, como já demonstrado
no tópico anterior.
78.
Portanto, a documentação apresentada pela Impugnante é
suficiente para a comprovação de que as despesas incorridas são operacionais, e,
como tal, configuram insumos para fins de creditamento do PIS e da COFINS. >
GRUPO 2: CONSULTORIA SOBRE SISTEMAS INFORMATIZADOS
79.
Por sua vez, os serviços de consultoria sobre análise,
implantação e homologação de sistemas informatizados de rotinas
administrativas e financeiras estão ligados à manutenção da atividade da
Impugnante. Isto, pois, é exatamente através da informati7Açã0 de rotinas
administrativas e financeiras do setor de contas a pagar, conciliação bancária,
etc., é que a Impugnante consegue operar na qualidade de uma Factoring.
80.
Essa contratação, inclusive, é necessária tendo em vista a Resolução COAF
n° 13/2005, para atendimento à Política de Prevenção a Lavagem de Dinheiro,
sendo crucial a implementação de sistema interno especializada, para atender as
especificidades do setor financeiro.
81.
Da análise da documentação ora acostada, verifica-se que a
empresa contratada elaborou relatórios de serviços, os quais demonstram a
efetividade dos serviços prestados.
• > GRUPO 3: CONSULTORIA SOBRE ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE

FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
82.
Noutro giro, a contratação de serviços de Consultoria sobre
estruturação e desenvolvimento de Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizado também é uma prática comum ás empresas do ramo
de fomento comercial, já que parte da operação de factoring é desenvolvida por
meio de fundos de investimentos de direitos creditórios, os FIDCS. Após a
estruturação do FIDC, a Impugnante é contratada por este para a prestação de
serviços de análise e seleção de recebíveis a serem adquiridos por aquele.
83.
Da análise da documentação acostada, verifica-se que a
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
27
empresa contratada efetivamente elaborou documentos relacionados à criação
do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. Logo,
considerando que a Impugnante é contratada por este fundo, conforme atesta o
Instrumento
Particular
de
Constituição
daquele
fundo,
gerando,
consequentemente, receitas de prestação de serviços, resta evidenciada que a
despesa em análise possui relação direta com a produção de riqueza para a
Impugnante.
84.
Por fim, a Impugnante contrata tais empresas, a fim de
obtenção de serviços especializados de cobrança de crédito, notificar seus
credores, de acordo com o art. 290, do Código bem como obtenção de
informações financeiras para poder realizar a alegada análise de crédito dos
direitos creditícios que pretender adquirir. Nesse sentido, uma vez que ocorrida a
inadimplência desses créditos adquiridos, se faz necessária a contratação de
empresas especializadas em cobrança e assessoria jurídica, a fim de tentar
recuperar tais créditos inadimplidos.
85.
Aliás, a necessidade de contratação destas empresas está
intrinsecamente ligada às atividades da Impugnante, uma vez que em seu objeto
social está a atividade ligada ao levantamento de situações creditícias e cobrança
de títulos e, ainda, a aquisição de créditos de empresas.
86.
Veja-se que os Contratos de Prestação de Serviços, respectivas
notas fiscais e relatórios de serviços são suficientes para a comprovação de que as
despesas incorridas são operacionais e, como tal, insumos que dão crédito de PIS
e COFINS, já que demonstram que a contratação dessas empresas está
totalmente relacionada com a sua atividade operacional.
87.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do E. CARF de que
notas fiscais, contratos de prestação de serviço, comprovantes de pagamentos,
etc, desde que comprovadas que as atividades são essenciais à manutenção do
objeto social do contribuinte, são suficientes para a comprovação de que são
despesas operacionais, in verbis:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPROVAÇÃO - GLOSA
Uma vez reconhecido que os serviços contratados são de natureza
imaterial, cuja prova há de ser feita indiretamente, e tendo a empresa
apresentado as únicas provas possíveis, quais sejam, notas fiscais de prestação de
serviços, comprovantes dos pagamentos e a efetividade do registro contábil,
documentos esses não contestados pela fiscalização, a escrituração faz prova em
favor do contribuinte, cabendo ao fisco demonstrar sua inveracidade." (Acórdão
101-96.152. Sessão de 23/05/07)
"(...) IRPJ - COMPROVAÇÃO DE DESPESAS – A comprovação
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
28
de despesas operacionais poderá ser feita através de recibos desde que, do
conjunto de provas, resulte patente a necessidade de aquisição dos bens ou
serviços para a manutenção da fonte produtora dos rendimentos. Despesas de
pequeno valor e difícil comprovação poderão ser tidas como acessórias ante a
razoabilidade da comprovação das principais. (...)"
(Acórdão n°105-13.071. Sessão de 26/01/04)
"(...) IRPJ — DESPESAS — COMPROVAÇÃO — Devidamente
comprovado com documentação hábil e idônea a efetiva despesa, bem como,
tratar-se de despesas com característica necessária e essencial a atividade
exercida pela contribuinte e vinculada á fonte produtora dos rendimentos, impõe-
se o restabelecimento da dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda."
(Acórdão 101-96082, de 29/03/2007)
88.
Portanto, resta demonstrada que as despesas despendidas pela
Impugnante com os pagamentos de prestação de serviços de pessoas jurídicas
cumprem com os requisitos legais da necessidade, usualidade e normalidade, e,
portanto, são insumos que geram crédito de PIS e COFINS.
89.
Nesse sentido, confira-se brilhantíssimo Voto do Conselheiro Henrique
Torres, no PA n° 11065.101271/2006-47: "Contudo, é até intuitivo não ser
possível equiparar conceitos e situações relacionados a tributos de materialidade
absolutamente distinta, no caso, receita (PIS/Cofins) e industrialização de produto
(IPI).
(...) Portanto, ao pretender estender o conceito de insumo utilizado
para fins de IPI ao PIS e COFINS, os atos regulamentares editados pela Receita
Federal do Brasil infringem a estrita legalidade tributária (por ausência de
previsão legal nesse sentido) e, ainda, o artigo 109 do CTN por distorção do
próprio conceito de insumo.
(...) Neste cenário, é absolutamente certo que o conceito de insumo
aplicável ao PIS e COFINS deve ser o mesmo aplicável ao imposto de renda, visto
que, para se aderir lucro, é necessário antes se obter receita. A materialidade das
contribuições ao PIS e COFINS é bastante mais próxima daquela estabelecida ao
IRPJ do que daquela prevista para o IPI. De fato, em vista da natureza das
respectivas hipóteses de incidência (receita/lucro/industrialização), o conceito de
custos previsto na legislação do IRPJ (artigo 290 do RIR/99), bem como o de
despesas operacionais previsto no artigo 299 do RIR/99, é bem mais próprio de
ser aplicado ao PIS e COFINS não cumulativos do que o conceito previsto na
legislação do IPI.
(...) É de se concluir, portanto, que o termo "insumo" utilizado para
o cálculo do PIS e COFINS não cumulativos deve necessariamente compreender os
custos e despesas operacionais da pessoa jurídica, na forma definida nos artigos
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
29
290 e 299 do RIR/99, e não se limitar apenas ao conceito trazido pelas Instruções
Normativas n° 247/02 e 404/04 (embasadas exclusivamente na (inaplicável)
legislação do IPI).
No caso dos autos foram glosados pretendidos créditos relativos a
valores de despesas que a Recorrente houve por bem classificar como insumos
(materiais utilizados para manutenção de máquinas e equipamentos), em virtude
da essencialidade dos mesmos para a fabricação dos produtos destinados à
venda).
Ora, constata-se que sem a utilização dos mencionados materiais
não haveria a possibilidade de a Recorrente destinar seus produtos à venda, haja
vista a inviabilidade de utilização das máquinas." (destacamos)
(Acórdão n° 9303- 01.035, Relator Henrique Torres, Sessão de 23/8/2010)
90.
Desse modo, sendo aplicável ao presente caso o conceito de
insumo trazido pela legislação do IRPJ (artigos 290 e 299 do RIR/99) resta
evidenciado o direito da Impugnante aos créditos indevidamente glosados. Isso
porque todas as rubricas glosadas no presente caso referem-se indubitavelmente
a despesas operacionais, como restou demonstrado.
91.
Portanto, restando demonstrado a natureza de insumo de todos
os serviços tomados pela Impugnante, o que dá o direito ao crédito de PIS e
COFINS tomado pela Impugnante, devem ser cancelados os AIs.
OUTRAS
DESPESAS
OPERACIONAIS TRATADAS
COMO
INSUMO
PELA IMPUGNANTE
92.
No que tange a esse tópico, antes mesmo de se adentrar ao
mérito da atividade da Impugnante, cabe estabelecer em que termos ela foi
autuada, ou seja, quais os critérios utilizados pela D. Autoridade Fiscal.
93.
Nesse sentido, vale mencionar que o TVF, ao menos para os
bens e serviços tratados neste tópico, trata apenas da sua caracterização ou não
como insumos, jamais questionando a veracidade da informação sobre a sua
existência ou natureza.
94.
Nesse passo, vale relembrar quais os itens glosados pela D. Autoridade
Fiscal:
95.
Como se vê, todos os itens referem-se a despesas operacionais da
Impugnante, uma vez que são necessárias, usuais ou normais à sua atividade
social.
96.
Todas as referidas despesas são auto explicativas, sendo que
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
30
não são necessárias maiores delongas sobre cada uma delas. Ora, tome-se como
exemplo despesa de condomínio. É óbvio que tal despesa é necessária á atividade
de qualquer empresa.
97.
Aliás, veja que, especificamente com relação aos itens "Correios e
Telégrafos" e "Conservação de Bens", a própria RFB já se pronunciou favorável à
Impugnante, reconhecendo que tais despesas podem ser creditadas para fins de
PIS e COFINS. É o que dispõe a Solução de Consulta n°136 de 05/09/2009, in
verbis:
"PIS/Pasep
NÃO-CUMULATIVO.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELECOMUNICAÇÕES E CORREIOS.
Consideram-se insumos, para fins de desconto de créditos na
apuração do PIS/Pasep não cumulativo, os bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas, aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços.
O termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer
bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas,
sim, tão somente, como aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam aplicados ou consumidos diretamente na prestação do serviço da atividade-
fim.
DESPESAS NÃO VINCULADAS DIRETAMENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Excluem-se do conceito de insumo as despesas que se reflitam
indiretamente na prestação de serviços, tais como, as despesas relativas aos
serviços de transporte, consultoria e assessoria em informática, serviços gráficos,
serviços com representantes e serviços bancários
DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONTRAPRESTAÇÕES DE ARRENDAMENTO DE
EQUIPAMENTOS. ALUGUEL DE VEÍCULOS.
Pode ser descontado o crédito do PIS/Pasep calculado em relação
ao valor dos aluguéis de máquinas e de equipamentos utilizados nas atividades da
empresa, desde que pagos a pessoa jurídica. No caso de arrendamento de
equipamentos, é possível o desconto de créditos do PIS/Pasep, desde que o bem
seja cedido por pessoa jurídica não optante pelo SIMPLES.
As despesas de aluguéis de veículos para viagens não geram direito
ao crédito da contribuição para o PIS/Pasep por falta de previsão legal.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Os valores referentes a serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, para manutenção das máquinas e equipamentos empregados
na prestação de serviços, podem compor a base de cálculo dos créditos a serem
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
31
descontados da contribuição ao PIS/Pasep não-cumulativa, desde que respeitados
todos os demais requisitos normativos e legais atinentes à espécie.
Dispositivos Legais: Dispositivos Legais: Lei n° 10.637, de 2002,
art. 3°, 11,1V e V; RIR, art. 346; IN SRF n°247, de 2002, arts. 66, e IN SRF n°358, de
2003.
VALÉRIA VALENTIM - Chefe da Divisão — Substituta"
(destacamos)
98.
Portanto, tendo em vista que os créditos ora glosados referem-
se inexoravelmente a despesas operacionais, resta evidenciada a equivocada
glosa procedida pela ilustre D. Autoridade Fiscal e, consequentemente, a
necessidade de cancelamento integral do lançamento.
11.3 SUBSIDIARIAMENTE: DA INDEVIDA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE A
MULTA DE OFÍCIO
99.
Subsidiariamente, na remota hipótese de não serem cancelados
os créditos tributários consubstanciados nos Ais ora impugnados, o que se admite
apenas ad argumentandum, deve-se, ainda sim, afastar a cobrança de juros de
mora sobre as multas.
100. Aqui, abre-se um parêntese: apesar de não constar dos Ais a
incidência de juros de mora sobre as multas, é fato notório que assim procede o
fisco, justamente adotando como termo inicial dos juros o lançamento. Em vista
disso, impõese a defesa deste ponto, sob pena de preclusão, bem como para se
evitar a majoração indevida do insubsistente crédito tributário em debate.
101. Nesse contexto, a Impugnante traz à baila o julgado da C. CSRF, ilustrando o
entendimento dos colendos Tribunais Administrativos contra a incidência dos
juros de mora sobre as multas. Confira-se:
"RECURSO ESPECIAL — CONHECIMENTO. Não deve ser conhecido o Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional quando inexiste similitude entre o
acórdão paradigma e o acórdão recorrido.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO — INAPLICABILIDADE — Os juros de
mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da multa ofício
aplicada." (destacamos)
(Acórdão n° 9101-00.722, de 11/04/2011)
102. Isto porque, a exigência dos juros de mora sobre a multa
aplicada carece de base legal, já que o 5 30 do artigo 61 da Lei n° 9.430/96, é claro
ao restringir a incidência dos juros de mora sobre o valor do principal lançado.
"Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
32
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada á
taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
5 1° A multa de que trata este artigo será calculada a partir do
primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento
do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
5 2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por
cento.
3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de
mora calculados á taxa a que se refere o 5 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento." - (destacamos)
103. Os débitos a que se refere o 3° são aqueles decorrentes de
tributos e contribuições mencionados no caput. Aqueles não podem ser
confundidos com as multas (penalidade), pois têm causas diversas, conforme
dispõe o artigo 3° do CIN.
104. Ao utilizar a expressão "débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições", a Lei n° 9.430/96 somente pode estar se
referindo a débitos não lançados, visto que normatiza a incidência sobre estes da
multa de mora, sendo ilógico entender que ali se contém as multas lançada
proporcionalmente.
105. Ademais, corroborando o entendimento acima, o parágrafo
único do artigo 43, da Lei n° 9.430/96, prevê a incidência de juros de mora sobre
as multas e os juros cobrados isoladamente:
"Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados á taxa a que se refere
o 5 30 do art. 50, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento." (destacamos)
106. Conclui-se, portanto que a expressão "debito para coma União, decorrentes
de tributos e contribuições" não contempla as multas, pois se assim não fosse,
não haveria necessidade alguma para a existência do parágrafo único, do artigo
43, da Lei n° 9.430/96.
107. Portanto, ao interpretar a legislação ordinária verifica-se que
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
33
aquela autoriza expressamente a incidência de juros de mora somente sobre o
valor dos tributos e contribuições, e não sobre o valor das multas lançadas.
108. Ademais, ao analisar conjuntamente os artigos 161, 139 e 113, do CTN,
verifica-se que o próprio CTN não autoriza a cobrança de juros de mora sobre
multas aplicadas proporcionalmente ao tributo.
109. Dispõe o artigo 161, do CTN:
"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados á taxa de um por cento ao mês.
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta
formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito."
(destacamos)
110. O dispositivo acima transcrito autoriza a incidência de juros
sobre o "crédito não integralmente pago no vencimento" . Por sua vez, o artigo
139, CTN define crédito como "o crédito tributário decorre da obrigação principal
e tema mesma natureza desta".
111. E, por fim, o artigo 113 dispõe sobre a obrigação tributária:
"Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1°A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador,
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2° A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem
por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3° A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente á penalidade pecuniária."
112. Vê-se que a confusão enfrentada está na inclusão da
expressão "penalidade pecuniária" no § 1°. Contudo, essa expressão nada mais é
do que a penalidade decorrente da inobservância de determinada obrigação
acessória, que se converte em obrigação principal nos termos do § 3°. Jamais,
portanto, essa expressão poderia ser interpretada como penalidade pecuniária
exigida em conjunto com o tributo não pago.
113. Ressalte-se, ainda, que caso a multa estivesse incluída na
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
34
expressão "crédito" sobre o qual incidem os juros de mora nos termos do artigo
161, não haveria razão alguma para a ressalva final constante no referido artigo
de que o crédito deve ser exigido "sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis".
114. Assim, conclui-se que o CTN não autoriza a incidência de
juros de mora sobre multas.
115. Portanto, subsidiariamente, caso não sejam integralmente
cancelados os AIs com base no direito arguido na presente Impugnação, o que se
admite apenas para argumentar, deve essa E. Turma, ao menos, excluir a
cobrança de juros de mora sobre a multa aplicada.
DO PEDIDO
116. Por todo o exposto, pugna-se o conhecimento da presente Impugnação,
para que seja julgada procedente, a fim de cancelar as glosas perpetradas pelo Sr.
Agente Fiscal, bem como a exigência fiscal decorrente, frente à:

(i)
Nulidade
da
autuação,
ante
a
ausência

de
fundamentação/motivação do
lançamento;
Da comprovação dos serviços tomados pela Impugnante na cadeia
de produção, o que, per se, dá o direito de crédito de PIS e COFINS não-
cumulativos;
(iii)
Deve ser reconhecido o direito ao crédito de PIS e COFINS em
relação às despesas incorridas pela Impugnante, uma vez tratarem de insumos; e
(iv)
Na remotíssima hipótese de ser mantida a autuação, o que
sequer se cogita, devem ser cancelados os juros incidentes sobre a multa de
ofício, na forma do que já decidiu a C. CSRF.
É o Relatório.

6. A 4a Turma da DRJ/FNS, por meio de acórdão 07-44.556,
proferido em 14/08/2019, decidiu pela manutenção integral do lançamento,
cuja ementa reproduz-se a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. TAXA
SELIC.
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
35
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento. Cabimento dos juros pela taxa Selic (CTN, art 161, Lei no 9.065/95,
art. 13).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. As hipóteses do art. 59, do
Decreto no 70.235/72, não se configuraram para o ato administrativo recorrido, o
qual foi motivado e lavrado pela Autoridade Tributária e Aduaneira da União, e
para o qual o contribuinte foi regularmente cientificado e possibilitada a
apresentação de defesa, não cabendo declarar sua nulidade (art. 61, Dec.
70.235/72).
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental e/ou
pericial. Para evitar a preclusão o contribuinte deve apresentar juntamente com a
sua irresignação a documentação que sustente as alegações ou demonstrar
alguma das situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do direito alegado é do contribuinte. Não sendo essa prova
produzida nos autos não há como reconhecer o direito alegado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
INSUMO.
CONCEITO.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA. Sob o regime de incidência nãocumulativo
e para dedução de crédito, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
qualquer bem ou serviço necessário mas, tão somente, aquele bem ou serviço
adquirido de pessoa jurídica aplicado ou consumido na fabricação do produto ou
prestação do serviço, essencial ou relevante (Lei no 10.637/02, Lei no 10.833/03,
Parecer Normativo COSIT/RFB N° 05/2018).
SEGUROS. Inexistindo comprovação de qualquer espécie, incabível o
creditamento, para os fins da não-cumulatividade (Lei no 10.637/02, Lei no
10.833/03, Parecer Normativo COSIT/RFB N° 05/2018).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
36
Sob o regime de incidência não-cumulativo e para dedução de crédito, o termo
“insumo” não pode ser interpretado como qualquer bem ou serviço necessário mas,
tão somente, aquele bem ou serviço adquirido de pessoa jurídica aplicado ou
consumido na fabricação do produto ou prestação do serviço, essencial ou
relevante (Lei no 10.637/02, Lei no 10.833/03, Parecer Normativo COSIT/RFB
N° 05/2018).
SEGUROS. Inexistindo comprovação de qualquer espécie, incabível o
creditamento, para os fins da não-cumulatividade (Lei no 10.637/02, Lei no
10.833/03, Parecer Normativo COSIT/RFB N° 05/2018).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

7. Em seu recurso voluntário, a empresa repisa os assuntos da
impugnação.
8. É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.
9.
O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo integral conhecimento,
posto que preenchidos todos os requisitos para tanto.
10.
A Recorrente é sociedade empresária que atua no segmento de fomento
mercantil, factoring, atividade que, em linhas objetivas, consiste na aquisição de direitos
creditórios de empresas clientes, precedida de análise de risco econômico e de crédito, seguida da
formalização das cessões e, por fim, da gestão e cobrança sistemática desses créditos, inclusive
mediante notificações, protestos e ações judiciais. É nesse ciclo integrado análise, aquisição,
formalização, cobrança e recuperação de créditos que se forma a receita tributável da empresa.
11.
O lançamento de PIS e COFINS, sob a sistemática não cumulativa, decorre da
glosa de créditos apropriados pela Recorrente com fundamento no art. 3o das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003, sob a alegação de que os bens e serviços que lhes deram origem não se
enquadrariam no conceito de insumo.
12.
A fiscalização e a DRJ agruparam as despesas em dois grandes blocos, a
saber: i) despesas que não se enquadrariam no conceito de insumo por falta de previsão legal; e ii)
serviços de terceiros pessoa jurídica tidos como não comprovados como insumos na cadeia de
prestação de serviços da factoring.
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
37
13.
As principais dúvidas deste relatoria não se concentram nas rubricas que,
pela sua própria natureza, se mostram típicas despesas administrativas ou estruturais, como
anúncios institucionais, assinaturas genéricas de periódicos, material de escritório, despesas de
condomínio, pequenos utensílios e seguros patrimoniais amplos, relativamente às quais a
tendência é de manutenção das glosas.
14.
O ponto sensível reside em um conjunto delimitado de despesas que,
conforme alegado pela Recorrente, possuem potencial técnico relevante para eventual
reconhecimento como insumos, à luz do critério de essencialidade funcional fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, Tema 779, a saber:

(i) honorários advocatícios e demais despesas jurídicas diretamente
relacionados à cobrança da carteira de créditos;
(ii)
despesas cartorárias referentes a protestos de títulos e registros de cessão
de créditos;
(iii)
despesas de correios vinculadas ao envio de notificações de cobrança e
comunicações formais relativas aos créditos adquiridos;
(iv)
serviços terceirizados de análise de crédito, due diligence e avaliação de
risco de carteiras;
(v)
despesas de telefonia diretamente associadas à operação de cobrança,
como ramais de cobrança, centrais de telecobrança e call centers dedicados.

15.
À luz do Tema 779, insumo é o bem ou serviço essencial ou relevante ao
desenvolvimento da atividade econômica específica do contribuinte, considerado o impacto da
sua presença ou ausência na concretização da atividade ou na qualidade/quantidade do resultado.
16.
Em uma empresa de factoring, é intuitivo que a análise de crédito, a
formalização adequada das cessões e a cobrança administrativa e judicial estruturada constituem
etapas centrais do modelo de negócio; sem elas, a operação de fomento, na prática, não se
concretiza ou não gera a receita pretendida.
17.
O acórdão da DRJ, contudo, ao tratar das despesas elencadas no bloco de
glosas por falta de previsão legal, afasta em bloco o direito ao crédito com base em argumentos
predominantemente normativos, sem examinar, caso a caso, se, em relação a esses itens
específicos, a prova apresentada pela Recorrente poderia evidenciar sua inserção no ciclo
essencial análise, aquisição, formalização e cobrança da carteira. Soma-se a isso o fato de que, em
alguns trechos, a DRJ aponta insuficiência de documentação; em outros, ainda que admita a
existência dos gastos, conclui que seriam de natureza meramente administrativa ou comercial,
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
38
sem dialogar, de forma expressa, com o critério de essencialidade funcional hoje exigido pelo
Tema 779.
18.
Nessas condições, não é possível, com a segurança que o caso requer,
delimitar, com base apenas no acórdão recorrido e no modo como a prova se encontra
atualmente estruturada nos autos, quais glosas decorrem de efetiva insuficiência probatória e
quais resultam, principalmente, da adoção de um conceito restritivo de insumo, anterior à
consolidação do entendimento do STJ.
19.
Considerando que:
a) a controvérsia envolve o direito a créditos de PIS e COFINS em regime de
não cumulatividade, com impacto relevante sobre a carga tributária da
Recorrente;
b) há, no processo, um núcleo de despesas cuja qualificação como insumo ou
não insumo depende de análise fina da realidade operacional da factoring e da
destinação concreta de cada gasto;
c) o acórdão da DRJ foi proferido com base em premissas jurídicas anteriores à
consolidação do Tema 779, com tratamento em bloco de diversas despesas
como desprovidas de previsão legal de crédito;
19.1. mostra-se mais consentâneo com os princípios da verdade material, da
segurança jurídica e da coerência decisória que se promova reordenação e eventual
complementação da prova, especificamente quanto às despesas com potencial técnico relevante
para reversão, antes de proferir julgamento definitivo do mérito.

20.
Considerando a necessidade de melhor esclarecimento acerca da natureza e
da destinação das despesas com potencial técnico relevante para reversão, bem como, e
principalmente, da verificação da veracidade dos documentos juntados aos autos pela Recorrente,
voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem adote as
seguintes providências:
(A) notifique a Recorrente para que apresente:
1. o plano de contas contábil analítico referente ao período de apuração em
discussão;
2. os contratos de prestação de serviços vinculados à aferição de receita;
3. relatório qualitativo e quantitativo de vinculação dos contratos referidos no
item anterior com as despesas glosadas;
4. a justificativa de sua essencialidade ou relevância à luz do conceito de
insumo fixado no REsp no 1.221.170/PR, Tema 779, com a juntada dos
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.254 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721993/2013-16
39
respectivos documentos comprobatórios, contratos, notas fiscais, relatórios,
guias cartorárias e planilhas internas de rateio;
5. destaque, dentro desse mesmo demonstrativo, de forma segregada, as
despesas com potencial técnico relevante para eventual reversão,
identificando separadamente:
5.1.
honorários
advocatícios
e
demais
despesas
jurídicas
diretamente ligados à cobrança da carteira de créditos;
5.2.
despesas cartorárias associadas a protesto de títulos e
registro de cessão de créditos ou contratos de fomento;
5.3.
despesas de correios vinculadas ao envio de notificações de
cobrança e comunicações formais a devedores;
5.4.
serviços terceirizados de análise de crédito, due diligence e
avaliação de risco de carteiras;
5.5.
despesas de telefonia diretamente vinculadas à operação de
cobrança, como ramais de cobrança, call center e contratos de
telecobrança, com indicação dos critérios de vinculação adotados.
(B) À Unidade de origem:
1. após a apresentação dos documentos pela Recorrente, notifique-se a
Unidade de Origem para validar as formalizações e a consistência da
documentação juntada aos autos.

21.
Concluídas as diligências e juntadas as informações e certificações da
Unidade de Origem, dê-se vista à parte para manifestação sucessiva e, após, retornem os autos a
este Colegiado para conclusão do julgamento.
22.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Fl. 2241
DF CARF MF
Original